Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-34.2020.8.11.0111
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000629-34.2020.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTER MIOTTO FERREIRA registrado(a) civilmente como VALTER MIOTTO FERREIRA - CPF: 368.573.949-20 (RECORRENTE), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), IVAINE MOLINA JUNIOR - CPF: 038.968.181-47 (ADVOGADO), VALDEMAR FRIGERI - CPF: 415.483.880-68 (RECORRIDO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000629-34.2020.8.11.0111

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
VALTER MIOTTO FERREIRA

Recorrido:
VALDEMAR FRIGERI

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO.
PRELIMINAR DE
NULIDADE REJEITADA.

MATÉRIA JORNALÍSTICA.
CRÍTICA À ATIVIDADE PARLAMENTAR (VEREADOR). FATOS CUJA VERACIDADE NÃO FOI COMPROVADA
.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:

1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 2. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. Questões Prévias. 2.1.1. Gratuidade de Justiça. Indefiro, nesse momento, o pedido de gratuidade formulado pela parte Reclamante, pois o acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, independe do pagamento de custas e/ou despesas processuais, nos termos do art. 54 e 55, da Lei n° 9099/95. 2.2. Julgamento Antecipado do Mérito. O processo, deste modo, está pronto e suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
2.3. Questões Preliminares e de Mérito. Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais Cumulada Com Pedido De Retratação Pública proposta por Valdemar
Frigeri
em desfavor de Valter Miotto Ferreira. Relata o Reclamante que o Reclamado utilizando das redes de comunicação como
radio
e televisão, emitiu declarações de forma a desabonar a honra do autor que foi chamado de irresponsável e de que estaria praticando ato de Bandidagem. O Reclamado, por sua vez, alega que as críticas, se dirigem a sua atividade parlamentar, não a sua pessoa física, enquanto membro integrante do legislativo municipal. Por fim alega que não se pode tolher a opinião do cidadão, e que o Reclamante está sob o crivo dos cidadãos e que sua vida não é privada.

Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao Reclamante provar o fato constitutivo do seu direito e ao Reclamado o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Vale lembrar que, incumbe ao Reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, ao Reclamado, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC).

In
casu
, observa-se que o Reclamante conseguiu provar que seu nome foi ligado a matéria jornalística onde é chamado de bandido, já que no início da fala do Reclamado este de forma enfática expõe: “classifico como sendo atitude de bandidagem de alguns membros do legislativo municipais com esses moradores”.

Nota-se que o Reclamado afirma que o ato praticado pelo Reclamante é um ato de bandidagem, adjetivo que é considerado como crime, ocorrendo assim a conduta tipificada como calunia
.
Qualquer pessoa que publica determinado fato, principalmente em veículos de informação, mídias sociais e aplicativos de mensagens, responde por tal conduta, daí por que a importância de se averiguar a veracidade das informações dentro de seu contexto.

Em tempos de modernidade líquida, pós-verdade e de polarização, principalmente no âmbito político, toda manipulação de fatos e informações para o alcance de determinados efeitos e resultados ostenta potencial gerador de danos, a exemplo da destruição de biografias e da imagem pública pessoal.

Em hermenêutica constitucional, o princípio da unidade da constituição dispõe que esta deve ser interpretada de modo a se evitar contradições, antagonismos e antinomias. Então, os dispositivos que podem ter posições e interpretações antagônicas devem ser acomodados dentro do texto constitucional sem que o desfigure.

Nesse aspecto, o princípio da concordância prática ou harmonização orienta o intérprete a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito por meio da redução proporcional no âmbito de aplicação de cada um deles.

No caso concreto, a livre manifestação de pensamento (art. 5º, inciso IV) divide espaço com a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5º, inciso X).

O Reclamado teve a liberdade de manifestar seu pensamento por meio das redes sociais, mas imputou grave crime à parte autora - hediondo por sinal - do qual não trouxe a exceção da verdade.

Exatamente por não se tratar de direito absoluto e inquestionável é de tal conduta, violadora da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem daquela, tem por garantia o direito à indenização pelo dano material e moral decorrentes.

No respeitante, o Enunciado n. 274 da IV Jornada de Direito Civil:

“Os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no art. 1º, inc. III, da Constituição (princípio da dignidade da pessoa humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação”.

No mesmo sentido, precedentes desta Corte de Justiça:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DESENTENDIMENTO ENTRE VIZINHOS – PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDES SOCIAIS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS AUTORES – DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – CONDUTA OFENSIVA DE AMBOS OS LADOS – CULPA CONCORRENTE – DANO MORAL E QUANTUM A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO ESCORREITOS – DANO MATERIAL

–
R
EDUÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A publicação de texto desabonador em grupos de WhatsApp com a indicação dos ofendidos, inclusive com foto e nome completo, é fato que suplanta o mero aborrecimento, devendo a mácula a imagem ser devidamente reparada. Uma vez que também houve excesso por parte dos autores, na medida em que agiram com emprego de ofensas verbais, ameaças e inclusive invasão e danos na residência das Recorridas, sendo uma delas sobretudo pessoa idosa, o quantum fixado se mostra razoável, não merecendo qualquer majoração. De igual sorte, uma vez que há nexo de causalidade com o fatídico tratado na peça vestibular, possível de se pleitear a devida indenização a título de pedido contraposto, sendo que a indenização por danos morais em favor das Recorridas também atendeu os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Por outro lado, devida a redução da condenação a título de danos materiais, observando o orçamento então acostado nos autos. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1002005-84.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/06/2021, publicado no DJE 08/06/2021);

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. COMENTÁRIOS OFENSIVOS EM REDE DE COMUNICAÇÃO (APLICATIVO WHATSAPP). ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE DA OFENSORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade por danos morais decorre da proteção a direito da personalidade, inerente a toda pessoa humana. Trata-se de aspecto de ordem interna cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva. Os comentários realizados pela Reclamada, em um grupo de WhatsApp, que denotam ofensas a honra, intimidade e imagem da Autora gera direito a indenização por dano moral.” (N.U 8010241-77.2016.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/11/2017, publicado no DJE 17/11/2017).

É cediço que caberá ao juiz, interpretando o caso concreto segundo um juízo de discricionariedade regrada, quantificar o dano.

O STJ já adotou um método bifásico para a valoração do quantum indenizatório: Pelo método bifásico, fixa-se inicialmente o valor básico da indenização, levando em conta a jurisprudência sobre casos de lesão ao mesmo interesse jurídico. Assegura-se ‘uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes’. Em seguida, o julgador chega à indenização definitiva ajustando o valor básico para mais ou para menos, conforme as circunstâncias específicas do caso.

A doutrina e a jurisprudência majoritárias se consolidaram no sentido de que a reparação do dano moral deve se pautar por parâmetros como a capacidade econômica dos ofensores, as condições pessoais das vítimas e o caráter pedagógico e sancionatório da indenização.

Ainda, cumpre frisar que no caso concreto, o meio em que foi praticado (Instagram particular do Reclamado) facilita a propagação e divulgação das ofensas, de forma a abranger a rede social qual não possui limites municipais.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto ao pedido de Retratação, opino pela sua improcedência, porquanto passados mais de um ano do episódio fático nenhuma utilidade prática traria, ao passo que serviria apenas para reacender as discussões, julgamentos e opiniões sobre a questão, causando maiores danos ao Reclamante.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, opino pela PROCEDENCIA da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR a Reclamada ao pagamento do valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos.
Claire A. Maciel Silva

Juíza Leiga

Homologo por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga desta comarca, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Às providências.
Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito
”.

2
.
Julgamento antecipado da lide.

O
juiz

pode

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.

No presente caso, a prova oral que se pretende produzir não influenciará no resultado do julgado, porquanto as demais provas juntadas nos autos são suficientes para a convicção do juízo (N.U 0015125-98.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, publicado no DJE 03/10/2018).

Preliminar
rejeitada
.

3
.
Liberdade de imprensa e opinião.
Publicidade de fatos verídicos.

A
liberdade
de
imprensa
e de
opinião
e o
acesso
à
informação

são

direitos

fundamentais
,
assegurados
pela
Constituição
Federal

(
arts
. 5º, IV e XIV, e 220)
,
todavia
, as
matérias

veiculadas
e as
informações
dad
a
s
pelos

entrevistados

devem
: a)
respeitar
o
direito
à
intimidade
, à
honra
e à
imagem
das
pessoas

envolvidas

(art. 5º, X, CF)
; b)
veicular

notícias
de
fatos

verdadeiros

e de interesse
público
,
sem

cometer

excessos
,
emitir

juízo
de valor
ou

ter
o interesse de
caluniar
.

4
.
No caso concreto,
a parte reclamada, por meio do jornal impresso, informou que o município perdeu a oportunidade de aquisição de verbas junto à Caixa Econômica Federal em virtude da morosidade de alguns parlamentares na condução do processo legislativo, ocasião em que denominou esta conduta como
"atividade de bandidagem de alguns membros do legislativo municipal"
(ID 202242518/PJe2).
Além da matéria impressa, a parte reclamada noticiou também a divulgação de áudio na rádio local e em seu perfil em uma de suas redes sociais, onde afirmou:
"e eu não posso deixar de agradecer aqui, foi a sociedade, essas pessoas que não tem asfalto ainda, principalmente, o Cidade Alta e o bairro Bom Futuro, naquele momento, que houve aquele engavetamento, vamos botar assim, aquela bandidagem que houve dentro da câmara de não autorizar, por que só precisava desse papel, a autorização da câmara para fazer o contrato que atrasaram e sentaram em cima e não votaram, a sociedade se mobilizou e foi na câmara e eles correram e votaram por que são covardes, quando viram que a sociedade foi, foi lá e votaram, e isso ajudou na aprovação, se não, não tinham, se ficasse mais ou menos calado, se a sociedade não soubesse, e eu quero também agradecer a mídia que divulgou isso”

(disponível no link
https://www.facebook.com/100013182641412/videos/967609030355176
entre os minutos 10 ́42 ́ ́ até 11 ́37 ́ ́).

5
. Na inicial e em todo o processo, a parte recorrida alegou que
as afirmações feitas pelo recorrente não são verí
dicas
, inclusive juntando à inicial
moção
da
Câmara de Vereadores
(ID 202242522)
, onde se esclarece que
não houve a derrubada do pedido de urgência e que o projeto de lei referido chegou à Casa Legislativa em 22/08/201
9 e foi votado em 30/08/2019, ou seja, em apenas 8 (oito) dias
. Essa alegação não foi impugnada especificamente pelo recorrente, bem como o documento juntado,
de modo que se tornou
fato incontroverso
.

6
.
Dano moral.
N
ão havendo nos autos prova da veracidade dos fatos divulgados, que foram contrapostos pela parte recorrida, com documentos
não impugnados
,
não merece reparo a sentença que
reconheceu a ilicitude da conduta e o dano moral
indenizável
.
Conforme a jurisprudência do c. STJ,
“
A
liberdadedeimprensa
-
embora amplamente assegurada e com proibição de controle
prévio-
acarretaresponsabilidade
a

posterioripelo
eventual excesso
e não compreende a divulgação de especulação falsa, cuja verossimilhança, no caso, sequer se procurou apurar
” (STJ REsp 1582069/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
29/03/2017).
Ainda,
a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando o texto publicado extrapola os limites da informação, evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro
(REsp 1390560/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013,
DJe
14/10/2013).

7
.

A
pesar da
proteção do
direito d
e
personalidade de pessoas públicas
ser

mitigada
,
a
publicidade de fatos
que não são verdadeiros,

revela intenção de ofender e
caracteriza conduta ilícita
.
Como bem registrou o juízo singular,
“
Qualquer pessoa que publica determinado fato, principalmente em veículos de informação, mídias sociais e aplicativos de mensagens, responde por tal conduta, daí por que a importância de se averiguar a veracidade das informações dentro de seu contexto.
Em tempos de modernidade líquida, pós-verdade e de polarização, principalmente no âmbito político, toda manipulação de fatos e informações para o alcance de determinados efeitos e resultados ostenta potencial gerador de danos, a exemplo da destruição de biografias e da imagem pública pessoal”
.

8
.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

9
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

10
.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024